Tribunal: TJDFT
Processo: 0009112-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009112-80.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para manifestar-se, caso queira, sobre o agravo interno ID: 18850037. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, contados em dobro em razão do disposto em seu art. 183. I. Brasília, 21 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador